Tribunal: TJDFT
Processo: 0712021-62.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0712021-62.2023.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: VINICIUS FONSECA MESQUITA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela Defesa de Vinícius Fonseca Mesquita (ID 58205671) contra acórdão desta Segunda Turma Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante (ID 57916544). Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, nos termos dos artigos 267, § 1o, e 273 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator